Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 561. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO. PRÉVIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. A prévia manifestação judicial quanto à resolução contratual é indispensável para que seja deferida a liminar de reintegração de posse.
3. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
4. A parte que não celebra contrato de compra e venda de imóvel não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a resolução do referido negócio jurídico.
5. Agravo de instrumento desprovido.